Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. REVELIA. CONFIGURAÇÃO DOS EFEITOS. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral é imputado a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano.
2. A verificação de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
3. Caso em que o autor alega que o valor inicialmente pago serviria como princípio de pagamento para a aquisição de veículo, tendo posteriormente verificado que o contrato teria como finalidade a intermediação para contratação de financiamento bancário.
4. Estando claramente descrita no contrato a possibilidade de retenção do valor pago em caso de não aprovação do financiamento, não poderia o autor argumentar ter sido ludibriado quanto à finalidade do contrato que está explicitamente descrita no contrato por si assinado.
5. Conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CPC, havendo cobrança indevida, o consumidor terá direito à repetição em dobro do indébito.
6. Tanto a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Eg. Corte definiam que a regra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupunha o elemento volitivo da conduta do fornecedor, seja dolo, má-fé ou culpa. Ocorre que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676608/RS, fixou o entendimento de que não se faz mais necessário perquirir qualquer dolo ou culpa na conduta do fornecedor de produtos e serviços ao proceder a cobranças tidas por indevidas em desfavor do consumidor.
7. Tendo constado do contrato que o valor a ser pago seria R$2.000,00 e sendo comprovada a cobrança d R$2.500,00, deve haver a devolução em dobro do valor cobrado em excesso.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.